Tribunal: TJES
Processo: 0000994-35.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000994-35.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEEMIAS GONSALVES DE FREITAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
DISTINGUISHING
.
REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de aclaratórios anteriores, conferiu efeitos infringentes para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, aplicando o
distinguishing
quanto ao Tema 1.002 do STF em razão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complexidade médica da lide e a necessidade de prova técnica afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos; e (ii) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro de fundamentação ao manter o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa constitui o critério primário e absoluto de definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não desloca a competência para a Justiça Comum se o valor da causa permanece dentro do limite legal de 60 salários-mínimos.

Prevalece, para fins de fixação de honorários advocatícios, o rito que legalmente deveria ter sido observado no ajuizamento da ação, não servindo a escolha arbitrária de rito diverso para gerar direito à verba honorária.

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito e à modificação do resultado do julgamento.

O prequestionamento para acesso às instâncias superiores prescinde da menção numérica a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa, não sendo afastada pela mera necessidade de prova técnica ou complexidade da matéria. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado torna os embargos de declaração via processual inadequada para a reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (evento nº 17199124), que acolheu os aclaratórios anteriormente manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para, conferindo-lhes efeitos infringentes, afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do órgão oficial de assistência judiciária.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17405391, a parte embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão embargado incorre em contradição e omissão ao aplicar a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1.002 do STF, fundamentando-se na suposta competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa;
(ii)
a lide reveste-se de alta complexidade médica, uma vez que o assistido, portador de Síndrome de Down, necessitou de cuidados intensivos em UTI após intercorrências graves (crise convulsiva, broncoaspiração e intubação orotraqueal), exigindo análise probatória complexa e quesitação técnica que afastam a competência dos Juizados Especiais, conforme os artigos 3º da Lei nº 9.099/95 e 10 da Lei nº 12.153/2009;
(iii)
o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu sua competência ao processar o feito integralmente na Justiça Comum, evidenciando que a escolha do rito não foi arbitrária para fins de honorários, mas ditada pela natureza da prova; e que
(iv)
houve violação ao artigo 489, § 1º, VI, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada e correta interpretação da boa-fé processual, requerendo o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados para fins de acesso às instâncias superiores.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão da competência absoluta, consignando que, para fins de fixação de honorários, deve prevalecer o rito que legalmente deveria ter sido observado, sendo o valor da causa (R$ 1.000,00) o critério primário de definição.

Note-se que a insurgência quanto à complexidade da matéria não socorre os embargantes, pois a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se o valor da causa for inferior a 60 salários-mínimos.

Na espécie, a causa foi estimada em patamar ínfimo, e o provimento jurisdicional foi alcançado sem a necessidade de dilação probatória complexa, ante o cumprimento espontâneo da liminar pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que a simples interposição dos embargos já cumpre o mister de viabilizar a subida do recurso aos Tribunais Superiores, inexistindo necessidade de menção numeral exaustiva de dispositivos se a tese jurídica foi devidamente apreciada.

Não identificados os vícios sustentados nas razões recursais, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.